Tribunal: STF
Processo: ARE 1287285
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS - NARRAÇÃO GENÉRICA ADMITIDA - CRIME MULTITUDINÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CITRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA - DISPENSA DE O MAGISTRADO AFASTAR TODAS AS TESES SUSCITADAS - OBSERVÂNCIA AO ART. 381, III, DO CPP E AO ART. 93, IX, DA CF - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - POSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES - REMISSÃO À PRIMEIRA - FATOS ESTRITAMENTE RELACIONADOS – NULIDADE INEXISTENTE - MÉRITO - DELITO DE FORMA LIVRE - RELEVÂNCIA DA PROMESSA IMPLÍCITA – TUTELA DA PROBIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TIPICIDADE DA CONDUTA DO PARTICULAR QUE, APESAR DE AGIR DE MANEIRA IMPLÍCITA, PROMETE AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, MESMO DEPOIS DE ESTE LHE TER SOLICITADO, VANTAGEM INDEVIDA COM O FIM DE QUE ELE PRATIQUE, OMITA OU RETARDE ATO DE OFÍCIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA REPRIMENDA E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 414, e-doc. 14).
    Os embargos infringentes e os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 305-313 e 430-437, e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Salienta que “a atividade fiscalizatória pressupõe que as decisões que cominem penalidades sejam devidamente motivadas, pois a motivação traduz a única garantia que o jurisdicionado possui em face de eventuais arbítrios perpetrados pelo Estado” (fl. 195, e-doc. 16).
    Argumenta que “a análise da preliminar de inépcia da denúncia em relação ao delito de corrupção ativa não faz parte da sentença, uma vez que o decisum não faz a mínima referência à tese alegada pela defesa. Mesmo admitindo dificuldades na descrição dos tipos penais, a tese defensiva não foi devidamente analisada pelo decisum, muito embora arguida em sede própria” (fl. 195, e-doc. 16).
    Ressalta que, “no tocante à necessidade de aplicação do Princípio da Insignificância como causa de exclusão da tipicidade material do fato, a sentença não faz nenhuma referência nas 72 laudas que a compõem e, como visto acima, o Acórdão recorrido admitiu que houve fundamentação implícita” (fl. 196, e-doc. 16).
    Assinala que “a ausência de análise das teses apresentadas pela defesa gera, inequivocamente, a nulidade da decisão; nulidade que se acentua quando as teses que efetivamente poderiam excluir a punição do Recorrente não são analisadas” (fl. 196, e-doc. 16).
    Aponta contrariedade ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República, “posto que restou incontroverso nos autos que o Recorrente simplesmente aderiu a um determinado e pré-existente esquema delituoso, sendo, igualmente, incontroverso que ele não ofereceu, tampouco prometeu vantagem indevida para os funcionários públicos investigados” (sic, fl. 197, e-doc. 2).
    Pondera que “o crime de corrupção ativa exige que a ação do agente se perpetue antes do ato do funcionário público e no caso concreto havia um esquema de corrupção dentro da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina e da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville que era pré-existente ao envolvimento do nome do Recorrente nas fraudes indicadas pelo Ministério Público – que só imputa fatos ao Recorrente que ocorreram depois. Consuma-se o delito, portanto, a partir do momento em que o funcionário é cientificado da intenção ilícita do agente ao oferecer ou prometer a vantagem indevida” (sic, fl. 199, e-doc. 16).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 e ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 26-30, e-doc. 17).
    No agravo, o agravante alega que a “interpretação contrária do tipo penal incriminador, por configurar analogia in malam partem, ofende diretamente o Princípio da Reserva Legal, disposto no artigo 1º, do Código Penal (objeto de irresignação manifestada em recurso próprio) e artigo 5º, inc. XXXIX, da Constituição Federal” (fls. 135-136, e-doc. 17).
    Sustenta inexistir necessidade “de revisão da interpretação dada pela decisão recorrida para se constatar que o crime de corrupção ativa exige que a ação do agente se perpetue antes do ato do funcionário público, tenho havido analogia não permitida pelo direito” (fl. 136, e-doc. 17).
    Pede seja “conhecido o presente recurso de agravo e seja dado provimento ao recurso extraordinário pelo Exmo. Ministro Relator“ (fl. 137, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravo não pode ter seguimento porque o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.198-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.151.006-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora